Tribunal: TJPA
Processo: 0000050-87.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. DENUNCIAÃÃO CALUNIOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÃNCIA DE DOLO. INSUBSISTÃNCIA. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS A CONFIRMAR A CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTROVERSAS. PENA-BASE. QUANTUM. REDUÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL. DESFAVORÃVEL.1. Comete o crime de denunciaÃ§Ã£o caluniosa, a pessoa que, ciente da inocÃªncia da vÃtima, imputa-lhe a prÃ¡tica de crime, dando causa investigaÃ§Ã£o criminal e, posteriormente, a deflagraÃ§Ã£o de aÃ§Ã£o penal. 2. In casu, os elementos fÃ¡ticos-probatÃ3rios sÃ£o suficientes para comprovar a existÃªncia de dolo na conduta da apelante, inviabilizando, o pedido de absolviÃ§Ã£o, por atipicidade da conduta ou mesmo insuficiÃªncia de prova da autoria delitiva. 3. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao crime, quando devidamente justificada pelo juÃzo a sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo legal cominado ao crime, em virtude do reconhecimento de um vetor desfavorÃ¡vel a apelante. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000050-87.2015.8.14.0049
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA ISABEL DO PARÁ (2ª Vara Criminal)
APELANTE: AGNES ANNE OEIRAS DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES VIDINHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INSUBSISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONFIRMAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTROVERSAS. PENA-BASE. QUANTUM. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESFAVORÁVEL.
1. Comete o crime de denunciação caluniosa, a pessoa que, ciente da inocência da vítima, imputa-lhe a prática de crime, dando causa investigação criminal e, posteriormente, a deflagração de ação penal.
2.
In casu
, os elementos fáticos-probatórios são suficientes para comprovar a existência de dolo na conduta da apelante, inviabilizando, o pedido de absolvição, por atipicidade da conduta ou mesmo insuficiência de prova da autoria delitiva.
3. Inviável a redução da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime, quando devidamente justificada pelo juízo a sua aplicação acima do mínimo legal cominado ao crime, em virtude do reconhecimento de um vetor desfavorável a apelante.
4
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Agnes Anne Oeiras dos Santos
, por meio de sua defesa interpôs o recurso em análise objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Isabel do Pará, que a condenou à pena de

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo substituída por duas penas restritivas de direito,

pela prática do crime capitulado no art. 339 do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que, no dia 08 de setembro de 2013, por volta das 16h, a apelante ao entrar em sua residência se deparou com Marcos Antoniel juntamente com uma mulher que mantinha um relacionamento amoroso, após presenciar esse fato, começou uma discursão com Marcos, que teve como desfecho um empurrão, onde a apelante caiu e bateu a testa no chão.

Consta ainda, que sua filha, ao ver aquela situação, interferiu na discursão, contudo veio a ser agredida com pelo pai com socos na cabeça e nos braços. Por fim, ao final da discursão Marcos pegou um pedaço de madeira, e quebrou telhas e diversos objetos da casa e ainda ameaçou a apelante e sua filha.

Marcos foi preso em flagrante e, todos os trâmites processuais foram praticados, entretanto na audiência de instrução e julgamento a apelante veio a confessar que os fatos narrados na peça acusatória eram falsos.

Diante desse fato, o Ministério Público denunciou a apelante pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, julgou procedente os fatos articulados pela acusação, proferindo a r. decisão ao norte descrita, contra a qual a defesa se insurgiu.

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição da apelante, consubstanciada na ausência do dolo, bem como da insuficiência de provas da prática do delito descrito na denúncia.

Em abono a sua tese, assevera foram os vizinhos da apelante que, vendo a discussão entre o casal e, certamente com receio de que fato tomasse proporções maiores acionaram a Policia Militar que acabou prendendo Marcos e conduzindo-o até a Seccional de Policiai, onde foi autuado em flagrante delito.

Afirma que, ao chegar à delegacia a apelante apenas relatou o que havia ocorrido, todavia, a autoridade policial deu interpretação diversa aos fatos ocasionando a prisão do seu companheiro, bem como a instauração do inquérito e consequente instauração do processo judicial.

Diante desses fatos, sustenta que não há como imputar a apelante a conduta descrita na denuncia, uma vez que, ela penas relatou o que ocorreu entre ela e seu companheiro no recesso de seu lar, entretanto, se por desconhecimento da lei a autoridade policial interpretou suas declarações de forma diversa, esse fator não pode ser debitado à ré.

Com base nesses argumentos, postula pela reforma da r. sentença com a consequente absolvição da apelante nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Acaso não acolhidas à tese absolutória em favor da ré, pleiteia a redução do
quantum
da pena-base aplicada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento do apelo, porém que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

Remetido o feito a este Tribunal e, distribuído a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 121).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, para que mantenha a decisão condenatória, em todos os seus termos.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Quanto à postulação feita pela defesa, isto é a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo e nesse caminho a absolvição por insuficiência de provas a sustentar o edito condenatório. Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva, assim como a autoria restou devidamente comprovada nos autos pelo depoimento das testemunhas e da própria apelante.

Destarte o crime de Denunciação Caluniosa se consuma com a simples deflagração de uma investigação administrativa, sendo prescindível, contudo, que haja a formalização de inquérito policial ou de termo circunstanciado.

Vale ressaltar que o dolo se consubstancia na vontade consciente do agente dar causa à instauração de um dos procedimentos oficiais elencados no
caput
do art. 339 do CP, imputando a outrem um ilícito penal, sabendo ser ele inocente.

No caso em tela, embora a defesa sustente que não restou evidenciado o dolo na conduta da apelante, todavia, não é isso o que dizem as provas coletadas para os autos, dentre estas, as declarações da própria apelante que no limiar dos fatos em sede policial, foi categórica em afirmar tanto ela, como sua filha, foram agredidas por Marcos Antoniel Souza Lopes, seu ex-companheiro. Confira-se:
(...) que hoje (08/09/2013), por volta das 16:30 horas, estava chegando em sua casa, quando viu MARCOS acompanhado de uma mulher, com quem esta tendo um relacionamento amoroso, na frente de sua casa, momento em que ali tiveram uma discussão; neste momento, MARCOS para defender sua namorada, empurrou a depoente, vindo a cair no chão, batendo sua testa; que sua filha se intrometeu na confusão e MARCOS também a agrediu com socos na cabeça e nos braços e em seguida pegou um pedaço de pau e começou a quebrar telhas da casa e tentou quebrar outros objetos da casa; que MARCOS ainda fez ameaças, que se caso não saíssem da casa iria fazer algo de ruim consigo e com sua filha (...).

Todavia, em juízo a apelante não confirmou os relatos prestados na fase inquisitória, conforme se infere do trecho a seguir reproduzido:
Que no dia dos fatos encontrou Marcos conversando com uma mulher e ficou muito aborrecida; Que começou a discutir com Marcos; Que Marcos não agrediu a declarante e nem sua filha; Que marcos começou a balançar o pau que sustenta a antena da tv e durante ação a declarante caiu sozinha; Que Marcos não lhe ameaçou; Que não chamou a polícia; Que a polícia chegou espirrando spray de pimenta em Marcos; Que prestou depoimento da delegacia, mas não leu o que estava escrito no termo; Que não leu o termo de depoimento, pois estava muito nervosa; Que sua filha também prestou depoimento; Que embora estivesse com raiva, não disse que o acusado teria lhe agredido (...). (mídia/fl. 53).

A seu turno, o ex-companheiro da apelante, a vítima Marcos Antoniel Souza Lopes, de forma clara e precisa, relatou em juízo (mídia/fl. 53);
Que não chegou a quebrar nenhum objeto da sua casa; Que não agrediu ninguém; Que não agrediu sua filha e nem a acusada; Que a acusada se deparou com o declarante conversando com uma mulher; Que estava tendi um relacionamento com essa mulher; Que a acusada ficou com ciúmes; Que não sabe o motivo da acusada ter dito que o declarante a agrediu; Que a declaração da acusada na delegacia não é verdadeira (...).

A filha da apelante, Mayra Lidiane dos Santos Lopes, em juízo (mídia/fl. 53), confirmou a versão apresentada por seu genitor, no caso a vitima, aduzindo que ele não agrediu a apelante, nem a ela conforme mostra o seguinte trecho:
(...) Que a declarante é sua mãe, ora acusada, foram até a delegacia em virtude de estarem muito nervosas; Que seu pai não agrediu a declarante e nem sua mãe (...). Marcos, não agrediu ninguém (...)

Ora, os relatos acima não deixam margem para dúvida de que a apelante de maneira dolosa imputou uma conduta criminosa à pessoa que sabia ser inocente, dando início a uma investigação criminal e, posteriormente, a deflagração de ação penal, encaixando perfeitamente sua conduta aos moldes do crime de denunciação caluniosa.

Por se coadunar com o caso em análise trago a colação excerto do julgado do STJ,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INOCÊNCIA DA VÍTIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. DENÚNCIA APTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente." (RHC 106.998/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 12/3/2019). 3.
Considerando que a denúncia narra que o acusado agiu imbuído do dolo de imputar falsamente crime a quem sabia ser inocente, pois tinha ciência de que as informações supostamente vazadas pela vítima (violação de sigilo funcional) não eram sequer sigilosas. Por isso, não se vislumbra, no momento, a alegada atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 501188/RO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 20/02/2020, T5, DJe 02/03/2020)

Assim, não há como acolher ao pleito absolutório, por qualquer um dos argumentos, considerando que as provas anexadas ao caderno processual, em especial a testemunhal, confirmam de forma cabal a prática dos fatos descritos na denúncia.

No que tange ao pedido de redução da pena base aplicada para o mínimo legal cominado ao crime, de igual modo, melhor sorte não socorre a apelante.

Deveras, constata-se da sentença (fls. 73/83), que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em virtude de o magistrado ter valorado negativamente o vetor relacionado a
culpabilidade
, o que impede seja a reprimenda inicial fixada no patamar mínimo, de vez que, isso somente seria possível, caso todas as circunstâncias judiciais fossem reputadas favoráveis ao réu, entretanto, basta que uma delas não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal.

Ademais, ao crime descrito no art. 339, do CP, é previsto a pena mínima de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Oram no caso em análise, o magistrado singular fixou a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, quantum que considero adequado e justo com a prevenção e reprovação da conduta praticada pela apelante, bem como, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, trago a colação excerto de julgado desta Corte de Justiça:
2. Improcede o argumento de excesso na fixação da pena, quando se constata que a mesma foi fixada dentro dos parâmetros legais, de forma escorreita pelo Juízo Monocrático. In casu, a análise das circunstâncias judiciais impediu que a mesma fosse fixada no mínimo legal, tendo o magistrado demonstrado que as circunstâncias do art. 59 do CP foram desfavoráveis ao acusado em sua maioria.
(AP. 2009.3.009979-9, Rel. Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, Acórdão 93.265, DJ 01/12/2010)

Ante o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação apresentada.

É o meu voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
PM